Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017376-52.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEA MARIA DE AZEVEDO SILVA, CLEIA NOBRE DA SILVA, CLEIDE BARROS RODRIGUES, CLEIDE LOPES DA FONSECA, CLEONICE GUIMARAES MACEDO, CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS TELES, COSME DA ROCHA, CREUZA TAVARES DE ALMEIDA, CRISLEY DE LUCENA BARROSO, DARCI GOULART DE FREITAS, DENISE MARIA DO NASCIMENTO, DERLI GOMES, DEVITA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DIENE SANTOS AMORIM, DINALVA DE CAMPOS AIRES E SILVA, DIVINA MARIA DOS ANJOS, DJANIRA CARVALHO BARBOSA DE SOUSA, DORCILIA CARDOSO DA SILVA, DULCINEIA SILVA, EDEVANIA DE FATIMA MARTINS BATISTA, EDILBERTO DE LIMA, EDILENE FERREIRA BARBOZA, EDINALDO CUNHA PIMENTA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS SUCESSOR: GERALDA DA CUNHA DE MORAES PINHEIRO, MARIA JOANA RIBEIRO, EVA MARIA DA SILVA, BELCHIOR RIBEIRO DA CUNHA, ADAO RIBEIRO DA CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto (Edital 02/2020) formulado pela credora DULCINÉIA SILVA (ID 20267028 e ID 20267049). 2. DEFIRO o pedido de ID 19730993. Proceda a Secretaria da COOPRE com a exclusão do Dr. Fellipe Borges Dias, OAB/DF no 46.064 do sistema PJe, cadastrando-se, em seu lugar, o Dr. CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS, OAB/DF no 29.986, conforme substabelecimento de ID 18326492, p. 2. 3. Após, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto